Tribunal: TJDFT
Processo: 0739133-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739133-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DUARTE DE ANDRADE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Maria da Conceição Duarte de Andrade contra decisão que, em ação de cobrança de reserva matemática adicional proposta pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, ajuizada perante a 20a Vara Cível de Brasília/DF, afastou a preliminar de prescrição e determinou outras providências, nos seguintes termos: “Converto o julgamento em diligência. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. Quanto ao inciso I do referido dispositivo, verifico que existe(m) preliminar(es) pendente(s) de análise. Indefiro a impugnação ao valor da causa, pois o exato valor do proveito econômico pretendido pela autora demanda dilação probatória e prova pericial, de modo que se faz adequada a aplicação do artigo 292, inciso I c/c § 2o, do CPC. A preliminar de coisa julgada deve ser afastada, uma vez que a reclamação trabalhista movida pela parte ré possui causa de pedir e pedidos distintos da presente demanda, ausente a questão relativa à complementação da reserva matemática na sentença proferida pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido: (...) Da leitura acima, foi destacado que a pretensão de cobrança da reserva matemática adicional não constitui relação de trato sucessivo e, dessa forma, o termo inicial da prescrição quinquenal se inicia do trânsito em julgado da sentença trabalhista que majorou o benefício previdenciário, o que ocorreu, no caso dos autos, em 30/09/2015 (ID 238682971). Portanto, uma vez que o protesto judicial efetivado pela autora foi distribuído em 26/02/2020 (ID 227017556), não houve o transcurso do prazo de 5 anos do trânsito em julgado da sentença trabalhista. Assim, REJEITO todas as questões preliminares suscitadas pelo réu. (...)” Em suas razões, a agravante alega que a pretensão da PREVI está prescrita, pois já transcorreram mais de cinco anos desde a propositura da ação revisional de benefício ajuizada em 15/06/2009. Sustenta que, desde aquela data, a entidade de previdência já tinha ciência da necessidade de custear eventual revisão e, portanto, poderia ter exigido a recomposição da reserva matemática. Argumenta, ainda, que o protesto judicial apresentado em 2020 não é válido como causa interruptiva da prescrição, por não ter sido devidamente comprovado nos autos. Defende que o prosseguimento da ação, com a realização de perícia atuarial, afronta os princípios da economia e da duração razoável do processo, diante da prescrição manifesta. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender o trâmite da ação originária até o julgamento final do recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição total da pretensão da autora e extinção do processo com resolução de mérito. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo, na forma do art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, a controvérsia reside acerca da prescrição da pretensão da PREVI em cobrar da agravante a recomposição da reserva matemática adicional decorrente de decisão trabalhista que revisou e majorou o benefício previdenciário. Em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Quanto à probabilidade do direito, o entendimento pacificado no STJ, firmado no Tema Repetitivo 58, é no sentido de que “a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.” No mesmo sentido, há precedente na 4a Turma Cível: “REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. APELO DA PREVI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A PARTE DE SUAS POSTULAÇÕES. NÃO CONHECIDO EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, COMO CONTRAPARTIDA, DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO No 1.312.736/RS. 1. Não se conhece do recurso da PREVI na parte em que suas razões recursais vão ao encontro do que restou decidido na sentença e na parte em que se insurge contra disposição não contida na sentença, em ambos os casos por falta de interesse recursal. 2. Em demanda que tem por fim revisão de benefício de complementação de aposentadoria, o patrocinador ostenta legitimidade em relação a pedido de indenização por danos materiais ocasionados pelo não recolhimento tempestivo das contribuições devidas à entidade de previdência complementar. Precedentes. 3. A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria prescreve em cinco (5) anos, devendo, pois, ser mantido o acolhimento parcial da prejudicial de prescrição. 4. Não se pode exigir da parte o exercício imediato da pretensão de reparação de danos enquanto não apurados, eis que, embora certa sua existência, é incerta a extensão do prejuízo. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada. 5. Consoante decidiu o colendo STJ, ao firmar a Tese 855, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 6. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, afigura-se cabível a sua condenação a recompor a reserva matemática, apurando-se o montante a ser vertido por essa instituição financeira, por meio de cálculos atuariais, observando-se a quantia que já foi recolhida à patrocinada no processo que tramitou perante a Justiça do Trabalho. Ressalte-se que tal obrigação não é exclusiva do patrocinador, mas também recai sobre a patrocinada, porque não efetuou os recolhimentos integrais que lhe cabiam na época própria. 7. Tendo em vista que os valores a serem pagos pelos réus pressupõe o cumprimento da obrigação de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria do autor, bem assim da prévia integralização da reserva matemática, os juros moratórios só poderão incidir a partir do momento em que for implementada a condição imposta pelo colendo STJ no julgamento do REsp no 1.312.736/RS. 8. Apelo da PREVI conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Apelo do Banco do Brasil não provido. (Acórdão 1752892, 0722999-04.2018.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJe: 21/09/2023.) O prazo prescricional quinquenal tem início com o trânsito em julgado da decisão trabalhista que majorou o benefício, ocorrido em 30/09/2015 (ID 238682971, origem), e não com a propositura daquela demanda, como defende a agravante. Apenas com o trânsito em julgado da decisão trabalhista surgiu para o autor a pretensão de cobrança dos valores correspondentes. O transcurso do prazo da prescrição foi interrompido em 26/02/2020, tendo em vista o protesto judicial efetuado pelo agravado, o que ficou devidamente comprovado ao ID 227017556 (processo de origem). Ademais, basta uma simples consulta ao processo n. 0705763-68.2020.8.07.0001 para se constatar que a agravante tomou ciência do protesto judicial. Desse modo, tendo em vista que a ação de cobrança foi ajuizada em 24/02/2025, não houve o transcurso do prazo quinquenal. Portanto, não se verifica probabilidade de provimento do recurso a justificar a suspensão do processo originário. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w